Tribunal: TJSP
Processo: 2284185-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. Decisão que indeferiu a expedição de alvará para venda de veículo da "de cujus". Insurgência dos inventariantes. Não acolhimento, por enquanto. Existência de outros bens e diversos herdeiros. Determinação do Juízo de emenda da inicial, ainda pendente de apreciação. Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.